Tribunal: TJDFT
Processo: 0735076-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735076-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA NONATO RAMOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TEREZINHA NONATO RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 134775014), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face do COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB indeferiu o pleito de verve liminar contido na petição inicial. A agravante recorre da mencionada decisão, almejando sua integral reforma. Para tanto, alega a ilicitude do corte do fornecimento de água fomentado pela agravada ocorrido em junho de 2022 e perdura até o presente momento. Aduz que é pessoa de baixa renda, reconhece a dívida junto à agravada, mas requesta pelo reestabelecimento do serviço de água, interrompido há mais de 4 (quatro) meses, como resguardo da dignidade da pessoa humana e como correção da abusividade no corte de serviço essencial sofrido nos últimos tempos. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando que em outros casos similares o Poder Judiciário vem concedendo medidas liminares em favor dos consumidores afetados. Ancorada sobretudo nisso, a agravante requesta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, de modo que lhe seja autorizado o depósito judicial das contas dos últimos 120 (cento e vinte dias) e, consequentemente, reestabelecido o fornecimento de água. No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que a decisão agravada não decidiu acerca deste ponto. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida – no caso, a de ID 134775014 –, sendo vedado a esta Instância Revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Em corolário disso, o pedido de gratuidade de justiça analisado nesta oportunidade restringir-se-á à postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo do presente recurso. Considerando que o agravante comprovou, satisfatoriamente, seu atual estado de hipossuficiência financeira (ID 133454133), concedo benefício em comento ao agravante, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do CPC, apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, dispensando-o, neste ensejo, diante dos elementos fático-probatórios coligidos a estes autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FASE RECURSAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFEITOS EX NUNC DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1 O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência deste tribunal é de que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes. 2 Entretanto, os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem. Desse modo, os honorários advocatícios fixados na sentença, objeto da impugnação pelo agravante, são exigíveis, porquanto não podem ser alcançados pelo benefício posteriormente concedido à agravante. 3 Recurso desprovido (Acórdão n.1126651, 07137217920188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, conforme acima autorizado, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, observa-se que, a despeito da alegação de abusividade no corte de água na residência da agravante, como astutamente observado pelo Juízo a quo, no caso vertente, há particularidades – sobretudo atreladas a descumprimento de acordo firmado anteriormente entre as partes – que afastam, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), a tese de ilicitude e abusividade na conduta da agravada de interromper o fornecimento do serviço em comento. Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora inegáveis os efeitos deletérios do corte de um serviço tão essencial, prima facie, não se vislumbra razões para demover o entendimento apreendido pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada, cuja razões de decidir, com as quais comungo, sem ressalvas, a esta adiro, até para evitar desnecessária tautologia: “Em primeiro lugar, a autora não pode vir a Juízo pedir o restabelecimento do serviço de água simplesmente porque acha que não deve pagar o valor indicado nas quatro últimas faturas anteriores ao corte, decotando unilateralmente a parcela do acordo realizado livremente na esfera administrativa, já que vinha há vários meses assim o procedendo, olvidando-se do direito do credor de receber regularmente o seu crédito (ao menos, as quatro últimas faturas, anteriores à data da suspensão do serviço). Em segundo lugar, ainda que superado o obstáculo acima apontado, verifica-se dos autos que há a existência incontroversa de débitos não pagos em razão de consumo de água, relativos ao imóvel do qual é possuidora a autora, vencidos (faturas) há menos de 120 (cento e vinte) dias da data do corte. De fato, conforme se infere da inicial e documentos juntados, a autora é devedora confessa (ID 134775015 - pelo menos 10 faturas em atraso!) relacionada aos serviços prestados pela requerida, sendo que o comunicado (ID134775015) enviado pela requerida, datado de 30/05/2022, identifica que havia débitos vencidos desde setembro/2021, e, somente agora e em momento posterior ao ato da concessionária de serviços públicos, a autora pretende (de forma “equivocada”) se valer da quitação das 4 (quatro) últimas faturas para restabelecimento dos serviços, inclusive sem o acréscimo do parcelamento. Nesse sentido, devo destacar que a interrupção do serviço foi realizada antes da tentativa do pagamento das faturas. Dito isso, em sede de cognição sumária, concluo que, no momento do corte, a autora estava inadimplente por mais de 60 dias por faturas não pagas datadas dentro do período de 120 dias. Daí que tais elementos não são capazes de convencer o juiz, ainda que nesta fase de cognição sumária. Ora, não há aparente irregularidade na conduta da requerida, pois é evidente que a autora tenta por meio desta ação judicial pagar (somente APÓS o corte) os quatro últimos meses como forma de apenas compelir o restabelecimento do serviço e ainda tentando abstrair os parcelamentos indicados nas faturas. É certo que a autora pretende se valer do disposto no art. 121, § 5o, Resolução no 14/2011, da ADASA, que prevê a vedação da suspensão do fornecimento de água por motivo de inadimplência no pagamento de fatura, após decorridos cento e vinte dias do vencimento. Contudo, tal norma tem por finalidade proteger o(a) consumidor(a) de boa-fé que se encontra adimplente com seus débitos e que, por alguma razão deixou de pagar uma ou mais faturas há menos de 120 dias, ou seja, antes da data do corte de água. A propósito, assim dispõe o art. 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, in verbis: “O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I. Inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço. (...) §1o A suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivado quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento da fatura. § 2o A suspensão nos casos referidos nos incisos I e II exigem por parte do prestador de serviços o aviso prévio ao usuário, por escrito, específico e com comprovação de entrega, devendo ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. (...) § 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” O caso em tela é diferente, pois a autora é inadimplente de faturas que remetem aos anos de 09/2021 a 05/2022, sendo que as quatro últimas faturas sequer foram (ou estavam) pagas ANTES da data do corte de água. Assim, a conduta da autora de tentar efetuar o pagamento das 4 (quatro) últimas faturas, somente DEPOIS da data do corte, além de ofender o princípio da boa-fé objetiva, não elide a obrigação de adimplir os débitos anteriores para obter a religação do serviço, conforme estabelece o art. 38 da Resolução no 14/2011 da ADASA, senão vejamos: “Art. 38. O prestador de serviços pode condicionar a ligação, religação, alteração contratual, o aumento de vazão ou a contratação de fornecimentos especiais, à quitação de débitos anteriores do usuário contratante.” A propósito, caso prevalecesse a interpretação absolutamente distorcida (equivocada) da autora, acabaria levando a uma situação inusitada, na qual se deixaria de pagar as faturas e cada novo corte e somente iria adimplir (posteriormente) as quatro últimas faturas, o que beira ao absurdo. De fato, se o(a) consumidor(a) passar a pagar apenas as quatros últimas faturas de um total de 10 (dez) faturas, somente ao se deparar com o corte, levará o serviço público de fornecimento de água/esgoto ao colapso financeiro, o que não pode receber a chancela judicial. Repita-se novamente que a interrupção do serviço de água se deveu a débitos atuais, portanto, não há aparente ilicitude praticada pela requerida, a qual cumpriu os prazos para a suspensão do fornecimento de água nos termos da multicitada Resolução no 14/2011 da ADASA. A suspensão do serviço em razão do inadimplemento caracteriza exercício regular do direito por parte da credora. Não há probabilidade no direito alegado. Em suma, em sede de tutela de urgência, não há como se compelir a parte ré a manter o serviço de fornecimento de água, quando NO MOMENTO do corte, já se encontrava a autora em mora, há menos de 120 (cento e vinte) dias da data da suspensão do serviço. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência.” A controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações na vida cotidiana da parte agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados na peça recursal, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação principalmente da agravada acerca da pretensão em exame. A propósito, calha mencionar à guisa de ilustração, o disposto no art. 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, que regulamenta as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. A ver, in verbis: Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; II – negativa do usuário em permitir a instalação de hidrômetro; (...) § 2o A suspensão nos casos referidos nos incisos I e II exigem por parte do prestador de serviços o aviso prévio ao usuário, por escrito, específico e com comprovação de entrega, devendo ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. § 3o A comprovação de entrega a que se refere o parágrafo anterior será realizada por meio de registro da entrega do aviso no aplicativo de leitura, identificando a inscrição, data prevista para a suspensão, data e hora da entrega, nome do recebedor ou alternativamente outras circunstâncias da entrega do aviso. § 4o O aviso prévio deve conter o motivo gerador da suspensão e a indicação das faturas que caracterizaram a inadimplência, se for o caso, sob pena de nulidade do aviso. § 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. § 6o É considerada suspensão indevida aquela que não estiver amparada ou que contrarie o disposto nesta Resolução. Considerando as especificidades da causa, especialmente o ponto relacionado ao descumprimento da avença, com o decote unilateral das parcelas inadimplidas, denota-se que o corte do fornecimento de água se mostra aparentemente legítimo e dentro dos parâmetros de legalidade. Em ratificação ao posicionamento ora adotado, cabe ainda invocar, como reforço de fundamentação, precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o qual bem se amolda à hipótese à baila: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PARCELAS EM ATRASO. TERMO DE ACORDO. INADIMPLEMENTO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS. CABÍVEL. LEI 8.987/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o artigo 6o da Lei no 8.987/95, não se caracteriza descontinuidade do serviço a sua interrupção, após aviso prévio, por inadimplemento do usuário. 2. "corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC" (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017). 3. In casu, a agravante possui débito decorrente de inadimplemento ocorrido em período anterior e que foi objeto de acordo celebrado com a agravada para pagamento das faturas em atraso em vinte e quatro parcelas que estão sendo cobradas em conjunto com as faturas de consumo atual. 4. Em análise preliminar, apesar das alegações da agravante, verifica-se sua única intenção de liquidar parcialmente a dívida com o intuito de manter o fornecimento de água. Contudo, considerando o histórico de inadimplemento da agravante e a negociação realizada entre as partes, não é possível em sede de cognição sumária deferir o pedido e determinar o restabelecimento do fornecimento de água. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1428192, 07053066820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisa que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado nos artigos 370 e 371 do CPC. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e instrutória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator